Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Execução penal. Agravo. Litispendência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu readequação do regime prisional para o aberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há litispendência.
III. Razões de decidir
3. Se o recurso repete pedido e causa de pedir de recurso anterior - já julgado, pendente o trânsito em julgado - há litispendência, que impede seja conhecido.
IV. Dispositivo
4. Agravo não conhecido.
_____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993518, 0707353-10.2025.8.07.0000, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29/04/25.